Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Augusto Marins Rabelo, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
Em suas razões, o Impetrante alega: I) descumprimento do art. 316, parágrafo único do CPP, quanto à revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, configurando patente excesso de prazo da constrição cautelar; e, II) suficiência de medidas cautelares diversas.
Aduz que o Paciente se encontra preso preventivamente, desde 5.5.2019, tendo sido condenado, em 2.3.2020, à pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, quando foi mantida a prisão preventiva.
Relata que, no dia 23.3.2020, a prisão foi novamente analisada, e mantida, mas, desde então, a autoridade coatora não reanalisou os fundamentos para a manutenção, perfazendo mais de seis meses, de forma que o período para reavaliação da necessidade da constrição está ultrapassado.
Sob esses argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem ao Paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, espera a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s. 61827000 a 61827018).
É o breve relato.
No caso em apreço, o Impetrante sustenta a inidoneidade da prisão do Paciente porque o Juízo a quo não cumpriu com a avaliação periódica da constrição, prevista no parágrafo único do art.316 do CPP, o que ensejaria a revogação da prisão cautelar.
Da análise que fiz dos autos, constata-se que o Paciente foi preso e condenado por Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), porque, no dia 5.5.2019, por volta das 04h30, próximo à Boate Vozz, na via pública, esquina da Rua 24 de outubro com a avenida Presidente Marques, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito 2 envelopes, contendo 2 e 15 comprimidos de ecstasy (MDMA) cada, 2 envelopes com MDMA em pó, pesando 2,41g, 18 frascos contendo a substância ‘loló’, 11 trouxas de pasta-base de cocaína, pesando 8,72g, tudo para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Sem me furtar a todos os relatos do Impetrante, mas diante de ausência de seguras informações nestes autos, quanto à observância, ou não, do Juízo sobre a revisão da prisão, tanto pela determinação legal, quanto em razão da Pandemia, entendo que a formulação de juízo de valor por este Tribunal, nesta oportunidade, poderia incorrer em uma decisão sem substrato com a realidade fática.
Isto porque, a concessão de Habeas Corpus em razão de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida em hipótese que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade e, pelo que pude observar dos autos, nesta fase de cognição sumária, data venia, razão não assiste à impetração ao aduzir ofensa ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, por não ter sido respeitado o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva do Paciente.
Nesse sentido, recentemente, o c. STJ decidiu que não configura constrangimento ilegal a eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade da constrição cautelar, sendo necessário observar as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, in verbis:
“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Destarte, o excesso de prazo na revisão nonagesimal não é apurado a partir de um critério aritmético, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na espécie, observo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada, lastreada nos indícios de autoria e materialidade, para preservação da ordem pública, bem como por conveniência da instrução penal e garantia de aplicação da Lei.
Na sentença, o ora Paciente foi condenado ao cumprimento de sua pena em regime fechado e, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão cautelar, já que presentes os mesmos fundamentos.
Em decisão posterior ao édito condenatório, datada de 25.3.2020, o Magistrado a quo não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do Paciente, por entender ter exaurido sua jurisdição, mas, ao final, manteve a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos da prolação da sentença.
No mais, a priori, há informações de que os autos estão à disposição da defesa para apresentação de razões da apelação, além de terem passado anteriormente por processo de digitalização, tendo em vista que todo o Poder Judiciário está alterando a tramitação processual física para processamento eletrônico.
Não se trata, pois, de considerável prorrogação do prazo de noventa dias estabelecido pelo código processual, ainda mais, tomando-se por base a prolação da sentença, com interposição de recurso pela parte e da redução do trabalho (desde março) presencial nos Fóruns de justiça, em virtude dos fatos públicos e notórios relacionados à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que assolou o planeta, devendo ser considerado que todos os seres humanos tiveram suas alterações de rotinas, situação esta que também atingiu as atividades do Poder Judiciário.
Nesse contexto, não vejo prudência e nem razões jurídicas para conceder, in limine, a ordem vindicada, inexistentes pois, o alegado excesso de prazo e também qualquer alteração fática/processual capaz de autorizar a revogação da cautelar.
Por constatar a necessidade de garantia da ordem pública devidamente fundamentada, entendo igualmente inviável substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como pleiteado pelo Impetrante, uma vez, que além de se excluir sua aplicação pelo só reconhecimento da legalidade e justiça da custódia processual, evidentemente, se mostram insuficientes e inadequadas ao caso.
Indefiro a liminar postulada, portanto.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator